Tribunal: TJDFT
Processo: 0729633-92.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. PARÂMETRO CORRETO. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. IRRISÓRIO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. APLICAÇÃO DAS REGRAS PREVISTAS NO ART. 85, PARÁGRAFOS 8o E 8o-A, AMBOS DO CPC. RECURSO PROVIDO.1. A questão submetida ao exame deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar se a condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários de advogado em razão da procedência dos embargos à execução fiscal deve observar o valor atualizado da causa, nos termos da regra prevista no art. 85, § 3o, inc. I, do CPC, ou se deve ser procedida por meio de apreciação equitativa, nos termos da regra prevista no art. 85, § 8o, do CPC.2. A regra prevista no art. 85, caput, do CPC, estabelece que o parâmetro a ser observado na fixação dos honorários de advogado é, prioritariamente, o valor da condenação ou do proveito econômico obtido e, somente nas hipóteses em que não for possível mensurá-los, o valor atribuído à causa. 2.1. A procedência do pedido formulado pela apelada nos presentes embargos à execução fiscal resultou, indubitavelmente, em proveito econômico imediato à embargante com a liberação dos valores bloqueados em sua conta em razão da penhora deferida nos autos da execução fiscal. 2.2. O proveito econômico obtido, no entanto, é irrisório, a atrair a aplicação da regra prevista art. 85, § 8o, do CPC, como pretendido pelo apelante, no sentido de que os honorários de advogado sejam fixados por meio de apreciação equitativa. 2.3. Assim, deve ser aplicada também a regra prevista no art. 85, § 8o-A, do CPC, sendo certo que a tabela de honorários da OAB-DF prevê o pagamento de 20 URHs para as demandas executivas, inclusive os respectivos embargos, e que o valor da URH previsto para o mês de outubro de 2025 corresponde a R$ 375,00 (trezentos e setenta e cinco reais), resultando no montante de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais).3. Recurso conhecido e provido.